Tribunal: STF
Processo: ARE 1368058
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA CONSTANDO OS ELEMENTOS EXIGIDOS LEGALMENTE. NULIDADE DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. NULIDADE CONFIGURADA.



    I - CDA constando os elementos exigidos legalmente para a identificação do crédito executado, sendo integralmente válida e eficaz em face do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada, sendo de se destacar não ser obrigatória a instrução da execução fiscal com a cópia integral do processo administrativo em que apurado.



    II - Conquanto a parte apelante não tenha se insurgido quanto ao fato de terem sido as multas fixadas em número de salários-mínimos na inicial dos presentes embargos à execução, fazendo-o somente em sede de recurso de apelação, trata-se a questão de nulidade da CDA de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo. Precedentes do C.STJ e desta Corte.



    III - Conforme disposto no parágrafo único, do art. 24, da Lei n. 3.820/60, com a redação dada pela Lei n. 5.724/71, a multa deve ser aplicada dentro do limite legal de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos, ou o dobro desse valor, em caso de reincidência.



    IV - O Pleno do E. STF considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o art. 7º, IV, da CF.



    V - Conclui-se que o art. 1º da Lei nº 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação. VI - Tendo a parte exequente decaído integralmente do pedido, devem ser invertidos os ônus de sucumbência.



    VII - Recurso de apelação provido”. (eDOC 17, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 2º, 6º, 7º, IV, e 196 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia possui natureza de penalidade, e não de valor monetário, de modo que descabe falar em indexação de sua base de cálculo em função do salário mínimo. Assim, teria sido recepcionado pela vigente ordem constitucional o art. 1º da Lei 5.724/1971.



    Enfim, pleiteia subsidiariamente o seguinte:



    “Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2°, da Lei n° 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei n° 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-Dl, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei n° 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional.” (eDOC 44, p. 19)



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei 5.724/1971 –, consignou a nulidade das cobranças de multas imputadas pela parte recorrente, tendo em vista a vinculação legal de seus valores ao salário mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Todavia, deve ser reconhecida a nulidade das CDAs por outro fundamento.



    Com efeito, conquanto a parte apelante não tenha se insurgido quanto ao fato de terem sido as multas fixadas em número de salários-mínimos na inicial dos presentes embargos à execução, fazendo-o somente em sede de recurso de apelação, trata-se a questão de nulidade da CDA de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo. 



    (...)



    Cumpre observar que a multa foi imposta por infração ao disposto no art. 24, da Lei n. 3.820/60, que, em sua redação original, dispunha: 



    ‘Art. 24 - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.



    Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo conselho regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)." A Lei n. 5.724/71 atualizou os valores das multas previstas na Lei n. 3.820/60, dispondo em seu art. 1º: "Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.’



    O E. Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o art. 7º, IV, da Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA SALÁRIO MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV. I - O que a Constituição veda, no art. 7º, IV, é a utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo, como fator de indexação. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e AI 179.844-AgR/MG, Galvão, 1ª Turma; AI 177.959-AgR/MG, Marco Aurélio, 2ª Turma e RE 230.528-AgR/MG, Velloso, 2ª Turma. II. - Agravo não provido.’ (AI 387.594 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/05/2003, DJ 06-06-2003 EMENT VOL-02113-05 PP-00862)



    O Pleno da Corte Suprema examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o art. 7º, IV, da CF, conforme havia sido assentado na ADI 1.425.” (eDOC 16, p. 3-4) 



    Portanto, a decisão recorrida não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual é inviável a vinculação legal dos valores de multas administrativas a múltiplos do salário mínimo, sob pena de ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.7.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020) 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.08.2020)



    Em relação aos efeitos repristinatórios pleiteados, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade recursal. Presença. Tributário. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. O agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade recursal. 2. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nºs 8.540/92 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 857213 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1126885 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.04.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente